Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700657-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS AGRAVADO: MARINA BOLFARINE CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO DAVID RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 0736677-41.2018.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, disponibilizada em 05/05/2021, que não acolheu a tese de nulidade processual, ante a ausência de citação prévia dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica, e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “Anote-se (ID 89863485). TIAGO RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS apresentou exceção de pré-executividade e alegou nulidade processual, ante a ausência de citação prévia dos sócios. No entanto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. foi deferida, nos termos da decisão proferida. E reportando-me aos fundamentos expostos naquela decisão (ID 57936567), indefiro o pedido formulado. Intime-se. Prossiga-se”. A referida decisão ID 57936567 possui o seguinte teor: “A parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para que sejam alcançados os bens pessoais dos sócios. De fato, diversas diligências foram realizadas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, mas todas infrutíferas. E os elementos processuais são indicativos de que a devedora está se esquivando do cumprimento da obrigação constituída, representando a personalidade jurídica um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Assim, presentes os pressupostos legais, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, devendo os respectivos sócios responderem solidariamente pela dívida (art. 28, do CDC). No mesmo sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo, visto que os agravantes são fornecedores de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC) para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 5. Custas pelos recorrentes. Condeno os recorrentes a pagar honorários paro o patrono da recorrida, o que arbitro em R$1.000,00, com base no art. 6o c/c o 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.995002, 07002373120168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando-se os princípios norteadores dos Juizados Especiais e a vedação legal à intervenção de terceiros no processo eleito (art. 10, da Lei no 9.099/95), mediante interpretação sistemática do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, os bens dos sócios devem responder pela dívida da empresa, independentemente de ato processual prévio, pois asseguradas medidas processuais para resguardar eventual direito do sócio (no mesmo sentido: “Acórdão n.959317, 20160020118756AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ante o exposto, recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para incluir no polo passivo da presente ação, em fase de cumprimento de sentença, ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS e TIAGO RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS (ID 51738425), que devem responder pessoalmente pela dívida da empresa. Com fundamento nos artigos 835 e 854, do CPC, segue requisição formalizada, para penhora de ativos financeiros dos devedores.” (Grifos nossos) Na via do presente agravo de instrumento, o executado, ora agravante, afirma que o juízo de origem, sem qualquer intimação, decidiu por desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e realizar penhora nos bens de um dos sócios. Assevera que os atos seguintes são eivados de vício, uma vez que não foi obedecida a ordem processual. Destaca que o executado não foi regularmente intimado da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da fase executiva. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja expedida ordem imediata para suspensão do leilão agendado para 17 de maio de 2021, até a devida análise de mérito. Oportunamente, pretende a declaração de nulidade dos atos processuais “após a desconsideração da personalidade jurídica e determinar que seja instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com a devida exposição de motivos do requerimento e intimação dos sócios para apresentar manifestação”. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O Incidente de Desconsideração tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 135 dispõe que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Vale ressaltar que essas regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme preceitua o art. 1.062 do CPC e Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que no art. 51 assim dispõe: “Admitida a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”. Ao analisar o pedido de instauração do incidente a MM juíza que conduz o processo na origem prolatou a seguinte decisão: “recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para incluir no polo passivo da presente ação, em fase de cumprimento de sentença, ADILSON RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS e TIAGO RIGOBELLO CONCEIÇÃO VASCONCELOS (ID 51738425), que devem responder pessoalmente pela dívida da empresa. Com fundamento nos artigos 835 e 854, do CPC, segue requisição formalizada, para penhora de ativos financeiros dos devedores.” (Grifos nossos) A referida decisão interlocutória (ID 57936567, na origem) determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, ato contínuo, determinou a penhora de ativos financeiros dos devedores. Contudo, a referida decisão foi tomada sem a citação dos sócios ou da pessoa jurídica, em evidente afronta ao art. 135 do CPC. Verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, posto que não verificada a determinação de citação dos sócios da executada, nos termos dos artigos mencionados. Outrossim, o risco de dano grave evidencia-se na medida em que já foi agendado leilão judicial, modalidade eletrônico, com primeiro pregão marcado para o dia 17 de maio de 2021 e segundo pregão em 20 de maio de 2021. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, que não reconheceu a nulidade arguida e manteve a desconsideração da personalidade jurídica da executada AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e, em consequência, determino a suspensão do leilão judicial – ID de origem no 90670315, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito